Tribunal: TCU
Processo: 017.097/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações acerca do acompanhamento contínuo dos gastos realizados por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formulada pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados e decorrente da aprovação do Requerimento 306/2025-CFFC, de autoria do Deputado Federal Junio Amaral, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 232, III, do RITCU; 9.2. informar à autoridade solicitante, que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, lhe será dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas por este Tribunal; 9.3. sobrestar a apreciação do presente processo até a conclusão dos trabalhos da terceira etapa da auditoria contínua, prevista para junho de 2026, ocasião em que haverá subsídios para responder integralmente à presente solicitação.